Tribunal: CARF
Processo: 13951.000346/2004-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000346/2004-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.477 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/06/2004
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. STJ.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos
Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas (art. 3o, II das Leis nos
10.833, de 2003 e 10.637, de 2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação ao
custo de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes, por integrar o
custo de produção do produto destinado à venda.
CRÉDITOS. FRETES. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA.
As despesas com o transporte para a remessa para industrialização por
encomenda devem integrar a base de cálculo dos créditos da PIS por
comporem o custo de produção, na forma do art. 3o, II, da Lei n.o 10.637/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000346/2004-42
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-003.521, de 01/12/2016 (fls. 631/657),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu
PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos de PIS - Mercado
Externo (fls. 02, 04 e 454/455), relativo ao 2° trimestre/2004, apurado no regime de incidência
não-cumulativa, com fundamento na Lei n° 10.637, de 2002. A contribuinte, também,
protocolizou as Declarações de Compensação à fl. 03.
Após procedimento de análise pela Fiscalização, foi prolatado o Despacho
Decisório pela DRF/Maringá/PR (fls. 527/562), acolhendo parcialmente as compensações, com a
glosa de parte dos créditos. O procedimento resultou na glosa de créditos constantes das seguintes
linhas da Ficha 04, do DACON:
Linha 03 - Serviços Utilizados como insumos: A glosa abrangeu especificamente
os serviços referentes a tratamento e destinação de efluentes industriais;
Linha 07- Despesas/Armazenagem/Mercadorias e Frete na Operação de
Venda: Como indicado no Despacho, a glosa se referiu aos fretes (internos) sobre o produto
“linter de algodão”, remetido para industrialização;
Linha 11- Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa:
Creditamento equivocado no estoque de abertura, com aproveitamento de crédito de saídas não
tributadas dentro do regime da cumulatividade, cuja devolução não poderia implicar
creditamento no estoque de abertura. Como confirmado no despacho decisório, tratam-se de
operações de devoluções cujas vendas foram realizadas de 13/11/2003 a 28/03/2004 e de
14/01/2000 a 24/10/2003;
Linha 13 - Outras Operações com Direito a Crédito: Foram reconhecidos os
créditos de despesas financeiras de empréstimos/financiamentos obtidos junto a pessoa jurídica,
com a glosa dos valores relativos às aquisições de produtos in-natura de origem vegetal (com
análise deslocada para a linha 18, abaixo) e os fretes sobre transferências entre estabelecimentos;
Linha 18 - Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais. Foram duas as
glosas realizadas neste ponto por entender a fiscalização que estaria equivocada a apuração do
crédito presumido: (a) quanto a mercadoria comercializada pela cooperativa (linter de algodão),
por se classificar na posição 14.04.20.10-0 da TIPI; (b) quanto às aquisições de produtos in-
natura de origem vegetal, informados na linha 13, em razão das operações realizadas pela
Recorrente não se enquadrarem na hipótese legal de creditamento por se tratarem, em verdade,
de uma operação de revenda (cerealista) e não de uma agroindústria;
Linha 19 - Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura: Equívoco na
abertura do “estoque de abertura”;
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

Linha 26 - Ajustes Positivos de Créditos: Cooperativa não encontrou a origem
para comprovar os valores declarados.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 568/582). Indica que foram corretas as glosas consignadas nas linhas 11, 19
e 26 do DACON, contestando as demais glosas, conforme abaixo pontuados:
- Contesta a glosa de créditos de Serviços utilizados como insumos, vez que se
referem a serviços de tratamento e destinação de efluentes industriais, executados por pessoa
jurídica domiciliada no Pais, para atender a legislação ambiental;
- quanto às despesas com fretes de linter, Despesas de Armazenagem de
mercadorias e Frete na Operação de Venda, reconhece que, em rigor, não se trata de frete na
operação de venda. Contudo, pede o restabelecimento dos créditos, vez que, consoante artigo 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002, os gastos trata-se de fretes nas remessas para industrialização
e integram o custo de produção ou fabricação do produto destinado à venda;
- quanto aos créditos Outras Operações com Direito a Credito, são decorrentes
de despesas financeiras de empréstimos e financiamentos, embora o fisco reconheceu
expressamente o direito do crédito declarado, aponta um erro na distribuição dos dispêndios;
- na linha 13, discorda da glosa referentes aos fretes sobre transferências,
reconhecendo que não foi apropriada a inclusão nesta linha dos pagamentos de fretes, pois o
correto seria a linha 03, porém, entende que esse fato não retira o seu direito aos créditos sobre
fretes nas compras, nas transferências entre estabelecimentos ou remessas para industrialização;
- quanto ao crédito presumido (linha 18), concorda com a glosa do crédito
vinculado ao mercado interno. Já, para fazer jus ao crédito presumido decorrente da aquisição de
produtos in nutura e origem vegetal, entende que a Lei no 10.833/2003, art. 3o, exige apenas que
a empresa produza mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos e
códigos da NCM. Defende, assim, que o seu caso, ao tratar especificamente das mercadorias
milho e soja, enquadra-se nas exigências legais;
- por fim, em virtude de erro cometido pela empresa na distribuição/rateio dos
dispêndios, requer a revisão dos valores declarados no DACON, nas linhas 04 (Despesas de
Energia Elétrica), linha 05 (Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica), linha
09 (Base de Cálculo a Descontar Relativos a Bens do AP), linha 10 (Encargos de Amortização
de Edificações e Benfeitorias em Imóveis). Ao final, requer seja reconhecido o direito ao
ressarcimento pleiteado.
A DRJ em Curitiba (PR), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 06-21.446, de 25/03/2009, (fls. 590/599), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por entender, em resumo que:
- os créditos pleiteados, consoante ficha 04 do DACON, referentes as despesas
financeiras de empréstimos e financiamentos, as Despesas de Energia Elétrica, as Despesas de
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica, a Base de Cálculo de Créditos a Descontar
Relativos a Bens do Ativo Imobilizado, aos Encargos de Amortização de Edificações e
Benfeitorias em imóveis, foram integralmente deferidos, conforme reconhecido pela própria
defendente, portanto, não haveria que se falar em litígio quanto a tais créditos;
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

- serviços de tratamento e destinação de efluentes industriais: decidiu que tais
gastos não se tratam de insumos, resta ratificar o entendimento de que tais despesas não geram
direito a apuração de créditos a serem descontados do PIS;
- também foram indeferidos os pedidos de créditos quanto às despesas com fretes
na aquisição de linter (algodão), as despesas de Armazenagem de mercadorias e Frete na
Operação de Venda, bem como referente aos fretes sobre transferências; e
- entendeu correta a glosa relativa ao crédito presumido vinculado à receita de
exportação decorrente de produtos agrícolas adquiridos de pessoas físicas e exportados na
condição de cerealista, porquanto não há na legislação de regência que acolha tal pretensão.
Recurso Voluntário
Após a regular notificação, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário (fls.
606/623) trazendo os mesmos argumentos aventados na Manifestação quanto às linhas 03, 07, 13
e 18, sem trazer qualquer complementação documental. Sustentou, em síntese, que:
(i) da necessidade de correção dos erros cometidos no preenchimento do DACON
na distribuição dos dispêndios entre as colunas "Receita do Mercado Interno" e "Receita de
Exportação" para a correta apuração dos créditos passíveis de ressarcimento. Explica as
proporções corretas para cada período;
(ii) Serviços utilizados como insumos: tratam-se dos serviços de tratamento e
destinação de efluentes industriais para atender a legislação ambiental, necessários à produção;
(iii) Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda: em
se tratando de fretes despendidos na remessa para industrialização, são gastos que integram o
custo de produto;
(iv) Outras Operações com Direito a Crédito: validade do crédito de fretes sobre
transferências por integrarem o custo de produção;
(v) Crédito Presumido -Atividades Agroindustriais. busca sustentar a validade do
crédito presumido apurado nas aquisições de produtos in-natura e origem vegetal declarada na
linha 13 do DACON, apurado com fulcro no art. 3o, §§ 5o, 6o e 11o da Lei n.o 10.833/2003 e no
art. 39 da Instrução Normativa SRF n.o 635/2006, vez que a cooperativa produz mercadorias
milho e soja, classificadas nos capítulos 10 (posição 10.05) e 12 (posição 12.01).
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-003.521, de 01/12/2016, proferida pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu PARCIAL provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, o Colegiado decidiu, que em se tratando de ressarcimento ou
compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Quanto ao conceito de insumo define que “não guarda correspondência com o extraído da
legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo (custo de
produção), e, consequentemente, à obtenção do produto final”.
De forma conclusiva, sintetiza-se abaixo os resultados do voto condutor:
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

Linha 03 - Serviços utilizados como insumos: serviços de tratamento e destinação
de efluentes industriais: Reversão da glosa. por se tratar de custo da produção;
Linha 07 - Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda: fretes nas
remessas para industrialização: Reversão da glosa, trata-se de custo da produção;
Linha 13 - Outras Operações com Direito a Crédito: fretes sobre transferências
entre estabelecimentos. Mantida a glosa por ausência de documentos;
Linha 18 - Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais: Mantida a glosa por
ter sido realizada em conformidade com a legislação então vigente.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3402-003.521, de 01/12/2016, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 659/698), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação a(s) seguinte(s) matéria(s): (1) Quanto ao conceito de insumos,
tratando-se de divergência genérica, válida em relação às seguintes matérias: (a) serviços de
tratamento e destinação de efluentes industriais (Linha 03) e, (b) aos fretes nas remessas para
industrialização (Linha 07), considerados como insumos pela Turma e (2) Especificamente, quanto
aos serviços de tratamento e destinação de efluentes industriais.
Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o presente recurso, em razão da
divergência apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento, para reformar o Acórdão
recorrido nessas matérias apresentadas.
(1) Conceito de insumos (divergência genérica > válida para todos os itens do recurso)
Alega que a questão nuclear prende-se à definição de insumos considerados como
crédito no regime de incidência não-cumulativa do PIS e da COFINS. A Fazenda Nacional
informa no recurso que essa “divergência genérica é válida para os demais itens deste recurso”.
Assevera que a legislação esclarece que se incluem no conceito de insumo, além
das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, itens que se incorporam
ao bem produzido, os bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto, salvo se compreendidos no ativo permanente.
Arremata asseverando que “Nenhum dos bens/serviços admitidos como insumos
pelo Acórdão recorrido atendem a esses requisitos”.
De outro lado, no Acórdão recorrido, o Colegiado adotou entendimento que para a
caracterização do bem ou serviço como insumo é suficiente sua essencialidade/necessidade ao
processo produtivo, ainda que não haja contato direto com o produto em fabricação. “(...) não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao
processo produtivo (custo de produção), e, consequentemente, à obtenção do produto final”.
Para comprovar o dissenso em relação à esta matéria foi colacionado pela
Recorrente, como paradigmas, os Acórdãos no 203-12.448 e 9303-002.659.
No Acórdão paradigma no 203-12.448, o qual, diversamente do entendimento
demonstrado nos autos, decidiu que apenas podem ser considerados INSUMOS para fins de
cálculo do crédito referente à PIS/COFINS não-cumulativa aqueles elencados no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, c/c o artigo 66 da IN SRF no 247, de 2002, e IN SRF no 358, de 2003,
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

adotando-se no contexto da não-cumulatividade do PIS/COFINS a tese da definição de
́insumos ́ prevista na legislação do IPI, a teor do Parecer Normativo no 65/79”.
O segundo Acórdão paradigma no 9303-002.659, versa sobre outra tese diversa do
primeiro Acórdão paradigma, mas também contrária ao recorrido, quando decidiu segundo o
qual os bens e serviços utilizados ou incorridos antes de iniciado ou depois de finalizado o
processo produtivo não podem ser considerados insumos para fins de crédito não-cumulativo das
contribuições do PIS e da COFINS.
Assim, no cotejo dos arestos (recorrido e paradigmas), observa-se evidente
similitude fática nos Acórdãos confrontados, qual seja, discute-se o conceito de insumos do PIS
e da COFINS, regime não-cumulativo, quanto à interpretação e aplicação do art. 3o, II, das Leis
no Lei no 10.637, de 2003 (IN ́s SRF nos 247/2002 e 404/2004) para fins de creditamento do
PIS/COFINS não-cumulativo.
(2) Custos com tratamento de efluentes - resíduos da atividade industrial.
Alega a Fazenda Nacional que, pelo Acórdão recorrido, nenhum dos bens admitidos
como insumos atendem aos requisitos de conceito de insumo.
No Acórdão recorrido, restou assentado pela reversão da glosa, eis que os serviços
de tratamento e destinação de efluentes industriais integram o custo da produção de qualquer
empresa industrial, sendo-lhes necessárias, inclusive, para o regular cumprimento das normas
ambientais e sanitárias (Anvisa).
Para comprovar o dissenso em relação à esta matéria foi colacionado, como
paradigmas os Acórdãos nos 202-19.127 e 3801-00.470
Verifica-se em sentido diametralmente oposto, com relação ao enquadramento dos
custos com tratamento de resíduos industriais como insumo, apontou o Acórdão paradigma no
202-19.127, no qual, decidiu que custos com tratamento de resíduos industriais não integram o
conceito de insumos, não gerando, portanto, direito a crédito.
No mesmo sentido, traz ainda, como paradigma o Acórdão no 3801-00.470, com
o intuito de reforçar o entendimento divergente do Acórdão recorrido
Veja-se que o paradigma, considerou, ao revés do que fez a decisão recorrida, que
custos com tratamento de resíduos industriais não geram direito a crédito. Houve, portanto, clara
divergência quanto à interpretação e aplicação do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003.
Portanto, conclui-se restar comprovada a divergência jurisprudencial em relação à
segunda matéria.
Com base em tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
700/707, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-003.521, de 01/12/2016, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 718/726, aduzindo, em apertada síntese que o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido e, caso não seja esse o entendimento, que seja
negado provimento, mantendo-se o Acórdão recorrido nos pontos atacados.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

Aduz que é imperioso a inadmissibilidade do apelo especial haja vista que não
restou comprovadas as divergências jurisprudenciais apontadas para as matérias discutidas, quais
sejam: custo dos serviços de tratamento e destinação de efluentes industriais (Linha 03)”.
No mérito, alega que não se pode admitir a interpretação restritiva do conceito de
insumo, apenas para alcançar matérias primas, produtos intermediários e serviços aplicados
diretamente na produção, mas compreender todo e qualquer custo necessário para as atividades
produtivas do sujeito passivo, sendo que os valores indicados se enquadram nesta situação. Resta
evidente, portanto, que os valores pretendidos decorrem de gastos com insumos necessários e
indispensáveis para suas atividades, gerando os créditos pretendidos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 700/707, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, verifico que o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o
recurso da Fazenda Nacional não seja conhecido, pois não comprova as divergências.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (i) do conceito de insumos, (ii)
dos serviços de tratamento e destinação de efluentes industriais e (iii) dos fretes nas remessas
para industrialização.
(1) Do conceito de Insumos
Para elaboração do presente voto, para cada bem ou serviço que se pretenda
avaliar como insumo para fins de apuração dos créditos, adoto o entendimento esposado pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 17 de dezembro de 2018. Ressalvo não comungar
de todas as argumentações nele postas, entretanto, concordo com suas conclusões.
Quando se discute genericamente a aplicação do conceito de insumo da legislação
do IPI à tributação não cumulativa das contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS, parece-me
que estamos diante de matéria vencida em face do julgamento, pela Primeira Seção do STJ, do
REsp 1.221.170/PR, consoante procedimento previsto para os recursos repetitivos, cujo
Acórdão foi publicado no DJU de 24/04/2018.
A decisão de tal natureza vincula os julgadores deste CARF, mas, ainda assim, a
aplicação dos conceitos de essencialidade e relevância, pilares lá estabelecidos para a
interpretação do que sejam os insumos pode ser algo sinuoso.
Para tanto, do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa para aquele Acórdão do
STJ, foram extraídos os conceitos balizadores: (...) tem-se que o critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
Quanto ao referido Parecer COSIT no 5/2018, o mesmo estabelece alguns nortes
importantes para a interpretação, mas o fundamental é que, efetivamente, o critério utilizado para
legislação do IPI não mais é absoluto para definir os insumos para as contribuições e assim
sendo, o fundamento utilizado no acórdão paradigma, aplicação direta dos critérios da legislação
do IPI, refletidas em instruções normativas da RFB para matéria, cai por terra.
Dessarte, é de se negar provimento ao pedido genérico objeto do presente
Recurso Especial de divergência da Procuradoria da Fazenda Nacional, de que “para se falar
em insumo é necessária a vinculação do bem/serviço com a atividade fim da empresa e a
aplicação direta deles ao processo produtivo dos bens destinados à venda é que se defende a
manutenção das glosas realizadas pela fiscalização”.
a) Custo dos serviços de tratamento e destinação de efluentes industriais
No Acórdão recorrido decidiu que os serviços de tratamento e destinação de
efluentes industriais integram o custo da produção de qualquer empresa industrial, sendo-lhes
necessárias, inclusive, para o regular cumprimento das normas sanitárias e ambientais.
Em sua Impugnação a Contribuinte alega que a Fiscalização glosou o crédito
sobre esses serviços prestados pela empresa Gesco Projetos, Comércio e Representações Ltda.,
por entender não se tratarem de serviços utilizados como insumos na produção. No entanto, o
fato é que no decorrer do processo produtivo são gerados resíduos que devem passar por
tratamentos específicos e, desta forma a empresa contrata serviços de empresas terceirizadas para
realizar o tratamento em atendimentos a normas ambientais e sanitárias.
Percebo que a natureza perecível e deteriorável dos insumos - cereais (milho,
algodão, etc), e a natureza dos tratamentos usados, ocorre a geração de resíduos, deva-se
produzir laudos técnicos (testes de qualidade), e que também justifica que haja tratamento desse
resíduos, materiais de limpeza e da água utilizada ao longo desse processo de produção.
Cabe resslatar que muitos desses controles são obrigatórios por legislação
ambiental e de saúde pública (CONAMA e ANVISA).
Sobre o tema, o Parecer RFB/COSIT no 5, se manifestou no sentido de que eles se
enquadram no conceito de insumo, para fins de creditamento, nos seguintes termos:
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que
podem ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação4; b) tratamento de efluentes do
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

processo produtivo exigido pela legislação c) no caso de produtores rurais, as
vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.
No caso, tratando-se de gastos que tenham relação justificável com o tipo de
processo de produção elaborado e pertinente a empresa e por vezes por exigência da legislação
(ou responsabilidade que a própria empresa se atribui), o direito ao crédito de PIS com as
despesas representadas pelos serviços (terceirizados) de tratamento e destinação de efluentes
industriais, devem ser mantidos. Sem reparos à decisão recorrida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Fazenda Nacional.
b) Dos fretes nas remessas para industrialização.
O Acórdão recorrido assentou que as remessas para industrialização por
encomenda são essenciais para a produção do produto final exportado que é o “linter de
algodão”. Nessa esteira, o frete pago na remessa dos produtos/insumos (caroço de algodão) para
essa industrialização integra o custo da produção.
Com relação aos fretes nas remessas para industrialização, como indicado no
Despacho Decisório, a parcela glosada nesta linha se refere aos fretes despendidos na remessa
para industrialização do “linter”. Veja-se trecho reproduzido:
"63. Já para as despesas de fretes indicadas pela própria empresa com o código de
operação interna 2309, ou seja, fretes a apropriar sobre ‘linter’ remetido para
industrialização (listagem a fl. 457), não se verifica a caracterização especifica de
venda nestas operações, requisito este explicito no texto legal de modo a autorizar-se o
creditamento baseado nestes valores." (fl. 538 - grifei)
O “linter” é o produto final comercializado pela Contribuinte, após a
industrialização do caroço de algodão, que é adquirido de seus associados.
Nos autos, verifico a descrição de seu processo produtivo, a Contribuinte indicou
a necessidade de remessas para industrialização por encomenda de todos os produtos por ela
exportados, dentre os quais o “linter”. Veja-se descrição feita pela própria Contribuinte:
“Em relação aos produtos vendidos no mercado interno e externo, compõe o
processo produtivo todos os itens acima. Quanto a produção de óleo de
algodão, óleo de soja, farelo de soja e linter, além dos itens acima, são
utilizados: soda cáustica liquida - 50% (1628.5), hexano (1629.2), arame p/
enfardamento de linter (1476.2), saco de tecido de polipropileno (1.432.8), tela
p/ enfardamento de linter (1472.4) e serviços prestados por terceiros no
processo produtivo dos produtos exportados (industrialização por
encomenda)”.
No presente caso, trata-se de um Cooperativa de produção agroindustrial que
beneficia, industrializa e comercializa diversos produtos de origem vegetal, inclusive
industrialização por encomenda.
Nesse diapasão, considerando que as despesas com remessas (fretes) para
industrialização por encomenda são essenciais para a produção do produto final exportado -
‘linter de algodão’, como elucidado pela Contribuinte à época da Fiscalização, o frete na remessa
dos produtos para essa industrialização integra o custo da produção e devem integrar a base de
cálculo dos créditos da COFINS, por integrarem o custo de produção, na forma do art. 3o, II, da
Lei n.o 10.637, de 2002.
Esclareça-se, aqui, que o frete em discussão não se refere à aquisição do caroço de
algodão, mas sim à remessa desse insumo para industrialização por encomenda. Assim, o
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.000346/2004-42

insumo necessário à produção é o serviço de industrialização por encomenda, o qual o
correspondente frete faz parte do custo.
Considerando que o custo do serviço de industrialização por encomenda gera
crédito, conforme Solução de Consulta Cosit n° 631,de 2017, o valor do frete também deverá
gerar. A seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a emenda da referida solução de
consulta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização por
encomenda, pois esses são considerados insumos na produção/fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, com alterações, art. 3o, II.
Dessa forma, considerando o conceito de insumo acima definido, a reversão da
glosa do crédito sobre os custos/despesas incorridos com fretes para o transporte de insumos
remetidos para industrialização sob encomenda, determinadas pelo Colegiado do Acórdão
recorrido, devem ser mantidas, reconhecendo-se o direito de o contribuinte aproveitar créditos
sobre tais custos/despesas.
Portanto, é cabível o crédito pleiteado sobre fretes nas remessas para
industrialização.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital